Tribunal: TRF3
Processo: 5024968-23.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ia do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, observa-se que o presente caso incide, primordialmente, na hipótese prevista pela Súmula no 106 da Corte Superior.
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar no 118/05 no art. 174, I, do CTN. Justifica-se, pois, a incidência, no presente caso, da Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, 'proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (fls. 62.63, e-STJ). 2. A Primeira Seção do STJ, no REsp 1.102.431/RJ, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado ao STJ, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na sua Súmula 7. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1774742/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 08/03/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, CUMULADA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO E PEDIDO INDENIZATÓRIO.

Inteiro teor:
162/366)

5024968-23.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese à posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.340.553/RS, de relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, observa-se que o presente caso incide, primordialmente, na hipótese prevista pela Súmula no 106 da Corte Superior.

2. Não obstante a defluência do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF quando promovida a constrição do imóvel matriculado sob o no 79.017 no CRI de Atibaia/SP, é iniludível que a Fazenda já havia requerido a penhora sobre a propriedade em outras duas oportunidades, em 19.08.2010 e 15.02.2011.

3. Sem observar o melhor procedimento, o juízo determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação indicando endereço incorreto, sendo que, na segunda oportunidade, insistiu na diligência malograda mediante Oficial de Justiça, quando deveria ter lavrado o termo de penhora e encaminhado ofício ao Cartório de Registro de Imóveis responsável.

4. É injustificada a arguição de prescrição, porquanto não se pode imputar ao exequente culpa pelo decurso do prazo prescricional quando os principais motivos para a demora são imputáveis à máquina judiciária.

5. Agravo de Instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024968-23.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO DE MENEZES, F. DAS CHAGAS C. DE MENEZES - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAELA CRISTINA MATHIAS - SP344093-N

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAELA CRISTINA MATHIAS - SP344093-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024968-23.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO DE MENEZES, F. DAS CHAGAS C. DE MENEZES - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAELA CRISTINA MATHIAS - SP344093-N

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAELA CRISTINA MATHIAS - SP344093-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F. das Chagas de Menezes – ME e Outro, contra decisão proferida pelo juízo estadual da Vara Única da Comarca de Nazaré Paulista, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante em que se pretende o reconhecimento judicial da prescrição intercorrente do crédito fiscal exequendo e, consequentemente, seja extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC, em virtude da não aplicação do entendimento firmado pelo STJ firmado no julgamento do REsp no 1.340.553, na sistemática dos recursos repetitivos, que determina a incidência automática do prazo de suspensão do art. 40 da LEF a partir do primeiro momento em que não localizado o devedor ou bens penhoráveis e, posteriormente, o retorno imediato da fluência do prazo prescricional.

Afirma que, no caso, a União Federal teve ciência da negativa de bens penhoráveis dos agravantes em 04/03/2010, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão do processo em 05/03/2010 (art. 40 da LEF), findado, pois, em 05/03/2011, e transcorridos 5 (cinco) anos sem a localização de bens, tendo encerrado, assim, o prazo da prescrição intercorrente em 06/03/2016. Portanto, quando localizado o imóvel penhorado em 28/03/2017, matriculado sob o no 79.017 no CRI de Atibaia/SP, o crédito fiscal já estava totalmente prescrito.

Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024968-23.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO DE MENEZES, F. DAS CHAGAS C. DE MENEZES - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAELA CRISTINA MATHIAS - SP344093-N

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAELA CRISTINA MATHIAS - SP344093-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Não há que se falar em nulidade da decisão.

Escrutinando os autos, em que pese à posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.340.553/RS, de relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, observa-se que o presente caso incide, primordialmente, na hipótese prevista pela Súmula no 106 da Corte Superior, in verbis:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Não obstante a defluência do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF quando promovida a constrição do imóvel matriculado sob o no 79.017 no CRI de Atibaia/SP, é iniludível que a Fazenda já havia requerido a penhora sobre a propriedade em outras duas oportunidades, em 19.08.2010 e 15.02.2011 (Num. 90743942 - Pág. 9 e Num. 90743943 - Pág. 4)

Todavia, sem observar o melhor procedimento, o juízo singular determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação indicando endereço incorreto (Num. 90743942 - Pág. 15), sendo que, na segunda oportunidade, insistiu na diligência malograda mediante Oficial de Justiça, quando deveria ter lavrado o termo de penhora e encaminhado ofício ao Cartório de Registro de Imóveis responsável.

Ressalte-se que a constrição online via ARISP foi efetivada apenas na terceira tentativa diligenciada pela exequente. (Num. 90743959 - Pág. 8)

Assim sendo, é injustificada a arguição de prescrição, porquanto não se pode imputar ao exequente culpa pelo decurso do prazo prescricional quando os principais motivos para a demora são imputáveis à máquina judiciária.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 106/STJ. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." Súmula n. 106, do STJ. 3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1307690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. SUMULA 106/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "Vislumbro, entretanto, que, apesar de a demanda ter sido ajuizada dentro do prazo legal, não se determinou, como deveria, a citação do executado (despacho que determina a citação somente foi proferido em 15/10/2014), o que interromperia o curso do prazo prescricional, nos termos do disposto na Lei Complementar no 118/05 no art. 174, I, do CTN. Justifica-se, pois, a incidência, no presente caso, da Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, 'proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (fls. 62.63, e-STJ). 2. A Primeira Seção do STJ, no REsp 1.102.431/RJ, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado ao STJ, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na sua Súmula 7. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1774742/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 08/03/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, CUMULADA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO E PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. O entendimento pacífico do STJ - de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor - encontra-se sumulado no enunciado n. 106 do STJ. (...) (AgInt no AREsp 1261662/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018).

Na mesma linha, segue a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. (...) 16. O entendimento do STJ em julgamento de recurso repetitivo é no sentido de que o mero decurso de lapso temporal não caracteriza o lustro prescricional quando não restar verificada a inércia do exequente. 17. Nesse sentido é o enunciado da Súmula no 106, do STJ: Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 18. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021883-97.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 04/10/2019, Intimação via sistema DATA: 22/10/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40, §4o, DA LEI No 6.830/80. SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INADEQUADA. NULIDADE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. A ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício (29/05/2003), tendo em conta a data da constituição do crédito em 30/06/2000. De igual forma, nos termos da Súmula no 106/STJ, não se afigura razoável penalizar a exequente pela demora na citação quando tal motivo seja inerente ao mecanismo da Justiça. Assim, a prescrição restou interrompida pela citação por edital em 30/08/2005. 4. Uma vez não configurada a inércia da exequente na movimentação do processo executivo, há de se acolher a retroatividade da prescrição à data da propositura da ação, na forma do disposto no artigo 219, § 1o, do CPC/73. 5. Enquanto não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, cabível somente a suspensão e posterior arquivamento do feito em conformidade com o artigo 40 da Lei no 6.830/80. 6. Apelação e remessa oficial providas. (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2226501 - 0008358-12.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 24/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/05/2018).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese à posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.340.553/RS, de relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, observa-se que o presente caso incide, primordialmente, na hipótese prevista pela Súmula no 106 da Corte Superior.

2. Não obstante a defluência do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF quando promovida a constrição do imóvel matriculado sob o no 79.017 no CRI de Atibaia/SP, é iniludível que a Fazenda já havia requerido a penhora sobre a propriedade em outras duas oportunidades, em 19.08.2010 e 15.02.2011.

3. Sem observar o melhor procedimento, o juízo determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação indicando endereço incorreto, sendo que, na segunda oportunidade, insistiu na diligência malograda mediante Oficial de Justiça, quando deveria ter lavrado o termo de penhora e encaminhado ofício ao Cartório de Registro de Imóveis responsável.

4. É injustificada a arguição de prescrição, porquanto não se pode imputar ao exequente culpa pelo decurso do prazo prescricional quando os principais motivos para a demora são imputáveis à máquina judiciária.

5. Agravo de Instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.